Tribunal: STF
Processo: AI 456693
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE. 
   ART. 19 DO ADCT/88. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
   CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS.
1. No caso, para se chegar à conclusão pretendida pelos 
   agravantes, faz-se necessário o revolvimento de fatos e provas e 
   a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 
   Providências vedadas na instância extraordinária.
2. Agravo 
   regimental desprovido.